Tribunal: TJDFT
Processo: 0708940-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708940-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE SOUSA MARQUES AGRAVADO: YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA., BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por André de Sousa Marques em face da r. decisão (ID 56610749) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de Youse Seg Participações Ltda. e Banco Rci Brasil S.A., indeferiu a antecipação da tutela requerida pelo Agravante para que fosse suspensa a cobrança das parcelas referentes a contrato de financiamento firmado com o último Agravado. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 56631531). Em consulta ao processo referência (autos no 0704686-76.2024.8.07.0003), verifica-se que, em 9/7/2024, foi proferida sentença, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15, na qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes (ID 203555113, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator